Tribunal: TJSP
Processo: 2130069-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Insurgência - Descabimento desvio de finalidade ou confusão patrimonial da devedora não demonstrados, sendo insuficiente a alegação destituída de provas de encerramento irregular e a ausência de bens penhoráveis para a desconsideração da personalidade jurídica -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Insurgência - Descabimento desvio de finalidade ou confusão patrimonial da devedora não demonstrados, sendo insuficiente a alegação destituída de provas de encerramento irregular e a ausência de bens penhoráveis para a desconsideração da personalidade jurídica - Ausência dos requisitos do art. 50 do CC impossibilita o alcance do patrimônio pessoal dos sócios da pessoa jurídica devedora.
RECURSO DESPROVIDO